Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710905-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: HELERSON GUSMAO DA SILVA, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravante nos autos (ids. 16547785, 16547787, 16547794, 16547795 e 16547796), e atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravada para, caso queira, manifeste-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora